Tribunal: TJSP
Processo: 1519911-46.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
LESÃO CORPORAL GRAVE, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA SOMENTE QUANTO À REPRIMENDA – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DAS BASILARES – CRIME PRATICADO APÓS OS FATOS NÃO POSSUI O CONDÃO DE MAJORAR A PENA-BASE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –

Ementa:

LESÃO CORPORAL GRAVE, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA SOMENTE QUANTO À REPRIMENDA – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DAS BASILARES – CRIME PRATICADO APÓS OS FATOS NÃO POSSUI O CONDÃO DE MAJORAR A PENA-BASE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA NÃO ENSEJA A ATENUAÇÃO DA PENA – RÉU QUE ALEGOU TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA, VISANDO ISENTAR-SE DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL – REGIMES INICIAIS MANTIDOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.